Tribunal: TJBA
Processo: 8112869-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112869-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TARCISIO TORRES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO PARCIAL DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA MEDIANTE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS APÓS CONCESSÃO DE PARCELAMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. SUPRESSIO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, devido ao não recolhimento das custas processuais iniciais, após o juízo de origem ter indeferido a gratuidade de justiça integral e concedido o parcelamento do valor remanescente em seis prestações mensais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a rediscussão do direito à gratuidade de justiça integral em sede de apelação como fundamento exclusivo para anular a sentença de extinção, considerando que a parte deixou de interpor o recurso de agravo de instrumento no momento processual oportuno e manteve-se inerte quanto ao pagamento das custas parceladas.

III. Razões de decidir

O benefício da gratuidade de justiça foi deferido apenas parcialmente pelo juízo de origem, com isenção de 50% e parcelamento do restante, em razão da insuficiência de provas da hipossuficiência alegada. A decisão interlocutória que indeferiu parcialmente a gratuidade e fixou o cronograma de pagamento era passível de impugnação imediata via agravo de instrumento. A ausência de interposição do recurso cabível operou a preclusão temporal e consumativa, inviabilizando a rediscussão da matéria no apelo, salvo se comprovada alteração superveniente da situação financeira (fato novo), o que não ocorreu na espécie. A inércia prolongada do autor diante do parcelamento deferido atrai a aplicação do instituto da
supressio
, indicando aceitação tácita das condições impostas e caracterizando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) ao tentar ressuscitar a discussão somente após a extinção do feito causada por sua própria desídia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "O cancelamento da distribuição é medida impositiva e imune a anulação quando a parte, intimada da decisão interlocutória que indefere parcialmente a gratuidade e autoriza o parcelamento, deixa de recolher as custas e não interpõe o recurso cabível tempestivamente, operando-se a preclusão que inviabiliza a rediscussão da matéria em apelação por ausência de fato novo".

Legislação relevante citada: CPC, arts. 5º, 85, § 11, 98, 99, § 7º, 290, 485, IV e X, 493, 505, 507 e 1.015, V; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8130967-76.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 26/11/2020; TJ-SP, Apelação Cível nº 1060765-58.2022.8.26.0224, Rel. Des. Emílio Migliano Neto, j. 28/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8112869-09.2024.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante TARCISIO TORRES DE SOUZA e como Apelado BANCO PAN S.A, ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, majorando a verba honorária sucumbencial para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA